Tribunal: TJDFT
Processo: 0028023-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028023-59.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e OUTRA RECORRIDOS: ELIZÂNGELA GONÇALVES DE ARAÚJO BATISTA e JOAN GOMES BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSENTES. FORTUITO INTERNO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos artigos 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais. 2. Ainda que a sentença tenha sido proferida sem observância da determinação de suspensão do feito, é insubsistente o pedido de cassação, pois não se identifica qualquer prejuízo às defesas, tendo em vista que, conforme o caso, o decisum poderá ser modificado, por esta Corte, para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Suspenso o feito pelo Relator e julgados os recursos repetitivos em que determinada sua suspensão, resta prejudicada a preliminar de suspensão do processo. 4. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 5. A questão acerca da legitimidade passiva ad causam da incorporadora/construtora, quanto ao pedido de restituição dos valores relativos à comissão de corretagem, já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema), dos REsp n.° 1.551.951/SP e 1.551.968/SP, firmou a tesa da “legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”. 6. Fatores tais como as características adversas do solo, as dificuldades com quebras de equipamentos, os entraves burocráticos, o desabastecimento de mão-de-obra qualificada, as greves no sistema público de transporte ou o extenso período de chuvas não configuram, por si só, situação de caso fortuito ou força maior, pois, conforme previsto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e a força maior advêm de fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir. 7. Os artigos 7°, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1°, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Dessa forma, à luz da Teoria da Aparência, comprovado que as empresas, componentes do mesmo grupo econômico, agiram em parceria, com responsabilidade de assessoramento, devem responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato. 8. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação à restituição do valor pago à título de comissão de corretagem, com vistas à devolução das partes ao estado ao status quo ante. 9. Nos termos do verbete sumular n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 10. É possível a inversão, em favor do consumidor, da multa contratual moratória prevista apenas em favor da vendedora. 11. Não são cumuláveis o pagamento da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal contratual, pois ambos os institutos visam indenizar o promitente-comprador dos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. 12. Preliminar de suspensão do feito julgada prejudicada. 13. Preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva rejeitadas. 14. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, asseverando não serem partes legítimas ad causam quanto à devolução do valor pago a título de comissão de corretagem; b) artigo 725 do Código Civil, afirmando que não deveriam ter sido condenadas à devolução dos valores supostamente desembolsados, pelos recorridos, a título de comissão de corretagem; c) artigos 421 e 422, ambos do CC, ao argumento de que teriam sido cumpridas todas as obrigações contratuais, tendo os recorridos anuído com as cláusulas do contrato no momento da sua celebração; d) artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, colacionando paradigma da Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, porém deixam de apresentar a respectiva tese recursal. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 330, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.551.951/SP e 1.551.968, Tema 939, de relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/9/2016, concluiu que a incorporadora possui “Legitimidade passiva 'ad causam', na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 725 do CC, pois as recorrentes deixaram de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “No caso concreto, o contrato foi rescindido por responsabilidade exclusiva das vendedoras, em razão da impontualidade na entrega da unidade imobiliária, morosidade essa que restou comprovada nos autos, porquanto a construtora não demonstrou qualquer motivo válido para a superação do prazo previsto contratualmente. Trata-se, pois, na espécie, das consequências da rescisão do contrato, por responsabilidade da construtora, em que se pleiteia a devolução de prestações efetivamente pagas pelo consumidor. Com efeito, a presente demanda não se limita à análise pura e simples de direito à devolução da corretagem, sob o fundamento do enriquecimento sem causa, mas de rescisão do contrato de compra e venda decorrente de impontualidade praticada pela própria Construtora, cuja consequência é o desfazimento do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. Tem-se, portanto, que a devolução da taxa de corretagem se impõe na hipótese dos autos, não pela abusividade do contrato, mas sim pelo ilícito cometido pelas Requeridas, quanto ao inadimplemento da obrigação assumida no pacto, na forma dos arts.186 e 927 do Código Civil” (ID 17650788). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. O apelo também não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento artigos 421 e 422, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios acostados aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei no 11.101/2005, porquanto, segundo mencionado, as recorrentes deixaram de trazer à baila a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes, sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono FABIO RIVELLI, OAB/DF 45788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027